Tribunal: TJBA
Processo: 8000097-17.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000097-17.2024.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA SANTANA ALVES COSTA

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. A autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica “Contribuição CentrApe”, sem contratação ou autorização, tendo a sentença reconhecido a inexistência da relação jurídica, determinado a restituição em dobro e fixado indenização moral em R$ 1.500,00, valor cuja majoração é o objeto exclusivo da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de contratação e o cabimento do dano moral não são objeto de controvérsia. A indenização deve atender às funções compensatória e pedagógica, observadas a gravidade da conduta, a condição da vítima e o impacto do desconto sobre verba alimentar.

4. A apelante teve valores indevidos subtraídos de benefício previdenciário, o que ultrapassa mero aborrecimento.

7. A jurisprudência, em casos semelhantes envolvendo associações de aposentados, fixa indenizações em torno de R$ 5.000,00, valor adequado para as finalidades da responsabilidade civil.

8. Mostra-se proporcional e razoável a majoração do valor indenizatório para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO

9. DEU-SE PROVIMENTO ao recurso para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000097-17.2024.8.05.0062
, em que figuram como apelante ROSANGELA SANTANA ALVES COSTA e como apelada CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.